Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-13
Data de publicação: 2013-11-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL N.470. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. TRANSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO AUTORIZADA.



    Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas nos segundos embargos declaratórios opostos pelo embargante.



    As alegações de que seria indevida a aplicação da Lei 10.763/2003 e de que deveria incidir a regra do concurso formal de delitos na fixação da pena do embargante foram expressamente rejeitadas no acórdão embargado.



    Embargos de declaração com finalidade puramente protelatória geram o imediato reconhecimento do trânsito em julgado do acórdão condenatório, independentemente da publicação do acórdão proferido nos segundos embargos. Precedentes.



    Embargos de declaração não conhecidos.



    Reconheceu-se o caráter meramente protelatório dos embargos e decretou-se, por consequência, o trânsito em julgado da condenação, com determinação de início imediato da execução da pena, independentemente de publicação do acórdão.